Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Cível Processo n. 0710507-07.2023.8.07.0000 Impetrante(s) Mário Celso Santiago Meneses Paciente(s) Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Mário Celso Santiago Meneses contra ato dito ilegal imputado ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, nos autos do precatório n. 0000768- 61.2017.8.07.0000/TJDFT, indeferiu o pedido de habilitação do ora impetrante no referido processo “em razão da ausência de certidão de titularidade de crédito para instruir a lavratura da escritura pública, nos termos do que exige a Portaria Conjunta/TJDFT no 51, de 8 de junho de 2021”. Narra o impetrante, em suma, ter adquirido o crédito por “escritura pública de cessão de direitos creditórios lavrada em serviço notarial da Comarca de Luziânia-GO, portanto sem nenhuma sujeição à atividade normativa ou correcional deste TJDFT”. Diz não se aplicar ao seu caso a Portaria Conjunta/TJDFT 51/2021, a qual exige certidão de titularidade do crédito para lavratura de escritura pública de cessão de crédito de precatório. Aduz que, nos “termos do que dispõe o art. 370, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, as portarias expedidas pelo Corregedor da Justiça regulam o funcionamento dos Serviços Notariais e de Registro no Distrito Federal”. Declara não ter adquirido o crédito do precatório ao intento de oferecê-lo para compensação com débitos de natureza tributária (Refis). Diz não ter cabimento, conforme previsto nos artigos 104, III, 107 e 108 do Código Civil e segundo entendimento pacífico deste C. Tribunal, a “exigência de que a cessão se dê por instrumento público e, consequentemente, a expedição previamente de certidão de titularidade”. Afirma que a “habilitação efetuada nos processos de precatório possui meramente o objetivo de noticiar a compra dos direitos creditórios, nos termos do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal. Portanto, não compete a COORPRE deferir ou indeferir a mera comunicação, mas apenas registrá-lo”. Sustenta que o ato coator de indeferimento da habilitação da cessão, “além de proferir decisão de cunho meritório, extrapolando a competência conferida à COORPRE, condiciona o contrato de cessão à existência de certidão de titularidade para habilitação, documento expressamente dispensado pelo próprio Distrito Federal, e, também se fundamentou em norma legal que sequer se aplica à situação posta”. Assevera o cabimento do mandamus para impugnar a decisão exarada pelo magistrado, que não tem natureza judicial, mas administrativa. Cita a Súmula 311 do c. STJ e o artigo 3o da Resolução 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Diz ter direito líquido e certo a ser habilitado nos autos do precatório em comento. Afirma a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar – fumus boni iuris e periculum in mora – e, ao final, formula os seguintes pedidos: (i) A concessão de medida liminar que determine à autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato tendente ao pagamento do precatório ao credor cedente, de modo a evitar prejuízo financeiro ao cessionário/impetrante; (ii) a notificação da ilustre autoridade coatora para, em dez dias, prestar as informações que entender pertinentes; (iii) a intimação da Advocacia Geral da União, representante judicial da pessoa jurídica a que está vinculada a autoridade impetrada, e do Ministério Público para, querendo, atuarem no feito; (iv) no mérito, a concessão da segurança para determinar ao Impetrado que proceda à habilitação do Impetrante como cessionário no processo de Precatório no 0000768-61.2017.8.07.0000/TJDFT, nos termos do disposto no art. 100, § 14, da Constituição Federal, e art. 3o, inc. III, da Resolução CNJ 303/2019; (v) o ressarcimento das custas judiciais adiantadas. Guia e comprovante de pagamento de custas iniciais estão aos Ids 44928687 e 44928687. Em pronunciamento de Id 45154082, datado de 29/3/2023, o eminente Desembargador Relator Jose Firmo Reis Soub indeferiu a tutela liminar postulada pelo impetrante, determinou a notificação da autoridade impetrada e a intimação, para ciência, da Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009, bem como ordenou a remessa dos autos ao Ministério Público. A União pediu para ingressar no feito (Id 45562962) Ato contínuo, em 11/4/2023, às 7h11, os autos foram conclusos a esta plantonista. É o relato do necessário. Decido. Em plantão judicial de segunda instância, a atuação do(a) desembargador(a) designado(a) para essa atividade encontra delineamento em disposições expressas no art. 4o da Portaria GPR n. 825, de 27/3/2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso) No caso, como acima exposto, o pedido liminar formulado no presente writ foi apreciado pelo relator natural, o eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, que o indeferiu sob os seguintes fundamentos: (...) Insta salientar, inicialmente, que o mandado de segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos, consubstanciados no fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. Na hipótese em análise, a despeito da argumentação vertida pelo impetrante, não observo, prima facie, a presença do fumus boni iuris, haja vista que a indigitada autoridade coatora baseou-se em norma legal para apontar inconsistência e indeferir o pedido de habilitação do impetrante nos autos do precatório no 0000768- 61.2017.8.07.0000, de sorte que eventual inaplicabilidade do regulamento invocado não representa aspecto a ser inferível de plano. Se, nos termos da Portaria Conjunta n. 51/2021 – TJDFT, a sistemática adotada pela coordenadoria de conciliação de precatórios exige a certidão de titularidade para fins de habilitação, tal condição deve ser reputada válida, porquanto a medida não parece ser mera formalidade, mas parte essencial do trâmite com vistas a garantir a regularidade do processamento do precatório. Ademais, o fato de a cessão do crédito ter sido promovida por meio de escritura pública emitida em cartório da comarca de Luziânia/GO, ou seja, por serviço notarial não abarcado pelas determinações da Corregedoria de Justiça do TJDFT, não é circunstância com o condão de, por si só, afastar os procedimentos empregados pelo órgão gestor dos precatórios, os quais, em princípio, devem ser aplicados de maneira uniforme a todos os casos. Assim, por não vislumbrar, em juízo perfunctório, afronta a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade impetrada. Cientifique-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. (Id 45154082) Ao demais, não há matéria a ser apreciada em regime de urgência pelo risco de perecimento de direito, afinal foi devidamente apreciada pelo órgão judicial competente a tutela liminar postulada pelo impetrante e o requerimento deduzido pelo União ao Id 45562962 para se admitido seu ingresso não encerra questão de caráter urgente a justificar seu exame sob a sistemática de plantão judicial. Logo, não tem cabimento o envio dos presentes autos ao plantão judiciário, o qual se destina exclusivamente a oferecer prestação jurisdicional para solucionar medidas urgentes destinadas à conservação de direitos conforme hipótese autorizadoras relacionadas no art. 4o da Portaria GPR n. 825/2023. Poderá e deverá a parte requerer o que entender de direito em horário de normal expediente forense, com o que atuará observando as regras positivadas de ordenação do princípio de acesso à justiça. Pelo exposto, porque não evidenciado o caráter urgente da medida postulada, dela NÃO CONHEÇO no plantão judiciário. Em o fazendo, DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural do pedido formulado na petição catalogada ao Id 45562962. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância